Tribunal: STF
Processo: AR 823
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
- I.V.C - Transferência de Produtos Agrícolas de um estabelecimento
para outro da mesma empresa, em Estados diferentes.
  II  - Ação Rescisória fundada no artigo 798, I, c do C.P.C./39.
  III - Improcedência. Apesar do acórdão rescindendo ter considerado,
erroneamente, que a Lei nº 4.784/65, ao tempo do julgamento, não estava
em vigor (aplicando em consequência a Lei nº 4.299/63), a sua conclusão
de que o pagamento do imposto devia ser feito no Estado de destino, se
faz de acordo com a jurisprudência tranquila do S.T.F., que se orientou
no sentido de não dar aplicação à Lei nº 4.784/65 aos casos nos quais a
transferência se fizera na vigência da Lei número 4.299/63.